Tribunal: TJDFT
Processo: 0719444-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A NOVACAP PARA EMBASAR A POSSE NO IMÓVEL.

É cediço que a ocupação de imóvel público não configura, em tese, posse, sendo mera detenção.

Considerando a ausência de elementos que demonstrem a que título está sendo ocupado o imóvel de propriedade da Novacap, consoante certidão de matrícula, deve ser mantida a decisão que deferiu sua imissão na posse.